Tribunal: TJMT
Processo: 1002559-96.2020.8.11.0011
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002559-96.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[BRENO VINICIUS RODRIGUES - CPF: 088.589.611-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FLORILAN RAMOS DOS SANTOS - CPF: 061.819.831-80 (APELANTE), LUCAS DIAS NEVES - CPF: 079.257.041-36 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROSIMEIRE SOARES ZOCAL - CPF: 963.586.961-49 (VÍTIMA), EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR - CPF: 046.293.901-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 008.188.571-70 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ GERMANO ROSA - CPF: 049.881.201-47 (VÍTIMA), CENTER OTICA LTDA - ME - CNPJ: 07.780.374/0003-88 (VÍTIMA), ADEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 850.031.071-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 785.495.748-72 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 785.495.748-72 (ASSISTENTE), VILMA DONIZETE DOS SANTOS - CPF: 795.477.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO E DESOBEDIÊNCIA – RECURSO DEFENSIVO – 1. APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA RELEVANTE DO APELANTE PARA O DESIDERATO CRIMINOSO - 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DO ARTIGO 330, DO CÓDIGO PENAL – 3.
PRETENDIDA
RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS –POSSIBILIDADE DE UM DOS BENS – ORIGEM LÍCITA COMPROVADA DO BEM APREENDIDO - DEMONSTRADA A UTILIZAÇÃO DO OUTRO BEM NA AÇÃO CRIMINOSA, SENDO INCLUSIVE PRIMORDIAL SUA UTILIZAÇÃO PARA O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA, SEU PERDIMENTO MOSTRA-SE NECESSÁRIO – 4. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável admitir a participação de menor importância do apelante, tendo em vista que ficou demonstrado a participação direta do acusado para a consecução do crime, havendo o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, restando demonstrada a efetiva coautoria do apelante.

A ordem de parada dada por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, configura hipótese de incidência do delito de desobediência tipificado no artigo 330, do Código Penal.

Uma vez comprovada, durante a instrução processual, a origem lícita de um dos bens móveis apreendidos, deve ser reformada a decisão que decretou o perdimento do referido bem. No caso a utilização de outro bem aprendido, na consecução da ação criminosa, seu perdimento é medida que se impõe.

A isenção das custas processuais deve ser analisada na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir sua real situação econômico-financeira.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
recursos de apelação
interpostos em favor de BRENO VINICIUS RODRIGUES, FLORILAN RAMOS DOS SANTOS, LUCAS DIAS NEVES, contra a r. sentença que condenou os acusados, sendo BRENO VINICIUS RODRIGUES e LUCAS DIAS NEVES pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º, inciso II c/c artigo 29 ambos do Código Penal (por duas vezes) a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto e condenou FLORILAN RAMOS DOS SANTOS pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º, inciso II c/c artigo 29 ambos do Código Penal e artigo 330 (desobediência) do Código Penal a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção com o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante FLORILAN RAMOS DOS SANTOS pretende
a)
o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º do CP) no crime de roubo;
b)
a absolvição pelo delito do artigo 330 do Código Penal por atipicidade da conduta; a
c)
restituição do veículo FIAT/UNO Mille Way Econ., cor branca, ano 2009, placa NPQ9719/MT;
d)
a isenção do pagamento de custas e despesas processuais ou deferimento da justiça gratuita.

O recorrente BRENO VINICIUS busca
e)
a restituição do celular Samsung, cor vermelho e preto, item 7 do auto de apreensão;
f)
a isenção do pagamento de custas e despesas processuais ou deferimento da justiça gratuita.

O recorrente LUCAS DIAS NEVES pretende
g)
a isenção do pagamento de custas e despesas processuais ou deferimento da justiça gratuita.

O Ministério Público em suas contrarrazões, sustentando o provimento parcial do recurso, apenas para que afaste a pena de perdimento do aparelho celular de propriedade do recorrente Breno Vinicius.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou pelo parcial provimento do recurso para que seja afastada a pena de perdimento do aparelho celular de propriedade do recorrente Breno Vinicius.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que:

“No dia 07 de outubro de 2020, por volta das 14h15min, na Ótica Popular, situada na Rua Germano Greve, n.º 310, Bairro Centro, nesta cidade de Mirassol D’Oeste/MT, os denunciandos Lucas Dias Neves, Breno Vinícius Rodrigues de Souza da Silva e Florilan Ramos dos Santos, com vontade livre e consciente do caráter criminoso de suas condutas, com unidade de desígnios, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça, subtraíram em proveito próprio, coisas alheias móveis, das vítimas Beatriz Germano Rosa e o estabelecimento Ótica Popular, quais sejam 01 (um) aparelho celular Samsung J7, 07 (um) aparelho celular Iphone 6S, 01 (um) óculos de sol da marca T. Tigor e uma quantia em dinheiro, conforme Boletim de Ocorrência (Id. 40863122), Termo de Reconhecimento de Objeto (Id. 40863131), Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id. 40863133), Termo de Entrega (40863135) e Termo de Avaliação (Id. 40866546).

Em momento posterior ao fato acima narrado, o denunciando Florilan Ramos dos Santos desobedeceu ordem legal de funcionários públicos.

Os denunciandos saíram pela cidade para praticarem crime de roubo. Ao se aproximarem da Ótica Popular, perceberam que seria alvo fácil. Florilan estacionou o veículo nas proximidades, de onde Lucas e Breno desceram, e então se dirigiram ao estabelecimento descrito, enquanto que o primeiro indivíduo permaneceu no aguardo para lhes dar fuga.

Lucas e Breno adentraram na Ótica Popular, instante em que o segundo indivíduo anunciou o assalto, empregando o simulacro de arma de fogo para ameaçar a vítima Beatriz Germano Rosa, que se tratava de funcionário do local, ordenando que ela fosse para o fundo da loja e Lucas mandava que permanecesse com a cabeça para baixo e a todo momento proferia ameças de que lhe mataria.

Dessa forma, Breno vasculhava o local, oportunidade que subtraíram um celular Samsung J7 da vítima Beatriz, um celular Iphone 6S, uma quantia de dinheiro da gaveta e um óculos. Tendo Breno saído primeiro da loja, enquanto que Lucas ordenou que a ofendida ficasse sentada na cadeira e arrancasse o fio do telefone, pegou a chave da porta, tentou fechar mas sem sucesso.

Beatriz percebeu que um Fiat Uno de cor branca, modelo quadrado com um adesivo do Flamengo na traseira, parou em frente a loja os indivíduos adentraram e saíram em disparada.

A Polícia Militar foi acionada e diante das características dos indivíduos e informação do veículo que auxiliou na fuga, passou a diligenciar pelas ruas desta urbe, logrando localizar o Fiat Uno, branco, ordenando que o denunciando parasse o veículo.

Neste momento, o condutor desrespeitou as ordens emanadas pelos agentes policiais, saindo em alta velocidade pelas ruas, mas sem êxito, visto que a guarnição da PM conseguiu realizar a abordagem posteriormente. Foi constatado que o condutor se tratava de Florilan Ramos dos Santos que, questionado sobre os fatos, confessou sua participação na ação criminosa e, ainda, indicou o endereço que havia deixado Lucas e Breno.

Continuando, a polícia militar deslocou ao endereço indicado e localizou Lucas Dias Neves. Em revista pessoal, foi encontrado dentro de sua mochila as roupas utilizadas para cometer a infração penal, o simulacro da arma de fogo, além da quantia de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco) reais. No local também foram encontrados os óculos de sol.

Finalmente, Breno Vinícius Rodrigues de Souza da Silva foi localizado e, em seu poder estava o aparelho celular Samsung e a quantia de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco) reais, produtos do roubo.”. (sic - id. 100515461)

DO PLEITO DE FLORIAN - DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA MO CRIME DE ROUBO.

O recorrente FLORIAN pretende o reconhecimento da participação de menor importância em seu favor.

A participação de menor importância é aquela de pouca relevância causal, aferida exclusivamente no caso concreto, com base no critério da equivalência dos antecedentes (conditio sine qua non).

Ela expressa-se pelo artigo 29, caput e § 1º, do Código Penal, definindo
“quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”, e que, “se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço”
.

Analisando os autos, no que tange à aplicação da causa de diminuição insculpida no artigo 29, § 1º do Código Penal, vislumbro que o seu reconhecimento é insustentável diante do acervo probatório coligido aos autos, eis que não há dúvidas que o apelante participou ativamente da empreitada criminosa, aderindo claramente às condutas do corréu para a prática do roubo.

É dos autos que o apelante deu efetivo suporte para o sucesso da empreitada delituosa, uma vez que, o grupo tinha uma divisão organizada, enquanto que Breno e Lucas responsáveis por submeter a grave ameaça mediante arma de fogo para coagir a vítima e entregar os pertences, o apelante Florian foi responsável por garantir a fuga do local dos fatos, assegurando o sucesso da empreitada criminosa.

Tem-se do interrogatório do acusado Lucas Dias Neves, que houve unidade de desígnios e divisão de tarefas, sendo planejado entre ele e o acusado Breno o assalto da ótica. Houve o convite ao apelante Florilan para participar do delito, o qual possuía o veículo para auxiliar na fuga, permitindo, assim, com a conduta a perfeita execução do intento criminoso.

Assim, evidente que o apelante concorreu, de forma direta, para a execução do crime de roubo majorado.

Sendo assim, descabida a alegação de participação de menor importância, eis que a ação criminosa somente não teve maiores desdobramentos porque os agentes foram flagrados pelos policiais.

Há que ressaltar que o artigo 29 do Código Penal é taxativo no sentido de que, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, justificando a ideia de que a realização de atos materiais são absolutamente desnecessários à sustentação da condenação.

Rogério Greco afirma que:

“Se autor é aquele que possui o domínio do fato, é o senhor de suas decisões, co-autores serão aqueles que têm o domínio funcional dos fatos, ou seja, dentro do conceito de divisão de tarefas, serão co-autores todos os que tiverem uma participação importante e necessária ao cometimento da infração, não se exigindo que todos sejam executores, isto é, que todos pratiquem a conduta descrita no núcleo do tipo [...] Em última palavra, podemos falar em co-autoria quando houver a reunião de vários autores, cada qual com o domínio das funções que lhe foram atribuídas para a consecução final do fato, de acordo com o critério de divisão de tarefas.” (in Curso de Direito Penal, Rio de Janeiro: Impetus, 2003, p. 481 e 482)

Cezar Roberto Bitencourt, sobre coautoria, afirma que a coautoria fundamenta-se no princípio da “divisão de trabalho” em que todos tomam parte, atuando em conjunto na execução da ação típica, de tal modo que cada um possa ser chamado verdadeiramente autor (in Tratado de Direito Penal v. 1, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 389 e 390).

O Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, tem se posicionado no sentido de:

“(...) Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.” (AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015)

Ainda:

“
Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância.” (STJ, AgRg no AREsp nº 163.794/MS
)” (N.U 0003209-14.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

“Inviável admitir a participação de menor importância, tendo em vista que ficou demonstrado o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, a partir dos testemunhos acima citados, assegurando que a ação criminosa foi praticada pelas duas pessoas mencionadas na denúncia, agindo em conjunto e de forma coordenada.” (Ap, 37397/2011, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 29/11/2011, Data da publicação no DJE 13/12/2011)

Destaco ainda, que o Código Penal brasileiro adotou a teoria unitária, a qual não faz qualquer distinção entre autor e partícipe. Assim, todo aquele que concorre para o crime, causa-o em sua totalidade, e, portanto, por ele responde integralmente. Contudo, a fim de atenuar os rigores desta teoria, o códex procurou distinguir a punibilidade de autoria de participação, de molde a permitir adequada dosagem da pena.

Dessa forma, n
ão há base jurídica para acolher o pedido participação de menor importância
em virtude da participação direta e relevante do apelante na prática criminosa, uma vez que efetivamente ingressou de forma ativa.

DO PLEITO DE FLORIAN - DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.

O turno defensivo pretende a absolvição do réu FLORIAN, sustentando a atipicidade do crime e a necessidade de se priorizar a sanção administrativa, bem como o não cumprimento de um simples pedido, não caracteriza o crime.

Observo dos autos a impossibilidade de acatar a pretensão defensiva.

A testemunha Edimar Rodrigues da Cruz Junior, policial militar que participou ativamente da ocorrência, relatou que:

"Quando visualizamos o veículo novamente, demos ordem de parada, num primeiro momento tentou evadir do local. Foi realizado o acompanhamento tático por cerca de 5 ou 6 quadras, sendo abordado próximo ao bar pé de manga." (sic - id. 6189651)

A testemunha Rafael Rodrigues de Araújo, policial militar, relatou que:

"Foi dado ordem de parada com sinais luminosos e sirene, no momento que ele percebeu a viatura, empreende fuga." (sic - id. 61089663)

Depreende-se do supra relatado, que os policiais militarem não fizeram um pedido, mas sim emanaram a ordem de parada ao recorrente, ordem esta que não foi atendida, configurando, assim, o crime de desobediência.

Portanto, restou devidamente comprova a prática do delito de desobediência, conforme os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente.

Nesse sentido, trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“(...) É típica a conduta de desobedecer a ordem de parada emanada de agentes policiais no desempenho de atividade ostensiva de policiamento, configurando o delito do art. 330, do Código Penal (...)” (AgRg no HC 643.377/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

Dessa forma,
não há falar em absolvição
pelo crime de desobediência.

DO PLEITO DE FLORIAN E BRENO VINICIUS - DA RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS.

Pretende o recorrente Florian a restituição do veículo FIAT/UNO Mille Way Econ., cor branca, ano 2009, placa NPQ9719/MT e o recorrente Breno Vinicius a restituição do celular Samsung, cor vermelho e preto, item 7 do auto de apreensão.

A Constituição Federal, em seu artigo 243, parágrafo único, estabelece o confisco irrestrito, que atinge qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência da prática do crime de tráfico, mormente aqueles que são utilizados como instrumento do crime, consoante se infere do teor do referido dispositivo assim redigido:

"Art. 243. (...)

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei."

Nesse ponto, é imperioso consignar que o perdimento constitui um dos efeitos da condenação, tal como autorizam o inciso II, alínea a, do artigo 91 do Código Penal, e o § 1º do artigo 63 da Lei n. 11.343/06:

"Art. 91. São efeitos da condenação:

(...)

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

(...)

Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível.

§ 1º Os valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nesta Lei e que não forem objeto de tutela cautelar, após decretado o seu perdimento em favor da União, serão revertidos diretamente ao Funad. (Lei n. 11.343/2006)."

Observo que o apelante Florian utilizou o veículo no transporte dos demais réus até o local onde realizaram o roubo e também, para fuga dos agentes, o que, por si só, impede a restituição ao condenado ou a sua genitora.

A defesa pretenda reaver o veículo, a pretexto de ser da genitora do apelante, porém é inquestionável que o carro foi utilizado na ação criminosa, inclusive sendo repassado aos policiais militares uma característica que havia um adesivo na parte traseira do flamengo.

Nesse sentido:

“(...) A restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao preenchimento cumulativo de três requisitos, quais sejam: a) a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120 do CPP); b) a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo 118 do CPP); e c) o bem não estar sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, do CP). (...)” (N.U 0002302-24.2016.8.11.0013, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Assim, não há falar em restituição do veículo FIAT/UNO Mille Way Econ., cor branca, ano 2009, placa NPQ9719/MT, devendo ser mantido seu perdimento.

Quanto a restituição do celular Samsung, cor vermelho e preto, item 7 do auto de apreensão, em favor de Breno Vinicius, observo que não há nos autos qualquer elemento que indique que o aparelho celular apreendido no ID n. Num. 41954615 - Pág. 35 - 1 (um) Celular Samsung de Cor Vermelha e Preta, Código de Apreensão 897D –, seja produto de crime.

Nesse sentido:

"(...) 2.Inexistindo nos autos elementos probatórios que demonstrem que os bens apreendidos, por si sós, foram adquiridos com proveito de atividade criminosa, associado ao fato de que a apelante foi absolvida do crime de tráfico, não há que se cogitar de seu perdimento em favor da União.” (Grifos acrescidos. N.U 0002173-18.2016.8.11.0078, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

Assim,
diante da licitude do bem apreendido, é imperiosa sua restituição
em favor de BRENO VINICIUS RODRIGUES.

DO PLEITO DE BRENO VINICIUS RODRIGUES, FLORILAN RAMOS DOS SANTOS, LUCAS DIAS NEVES - DO NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.

Por fim, no que se refira ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo salientar que o referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de penúria.

Com efeito, sobre esse tema o artigo 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor que “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Na verdade, inexiste previsão legal autorizadora da isenção da quitação das custas processuais, porquanto, o que assegurava a Lei nº. 1060/50, em seu antigo artigo 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário.

Daí por que, não sendo exigível, de imediato, a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de sua isenção, pois, o assunto, conforme asseverado linhas volvidas, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para restituir em favor de BRENO VINICIUS RODRIGUES o celular Samsung, cor vermelho e preto, item 7 do auto de apreensão, mantendo incólume a sentença condenatória de origem em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022